Tribunal: TJDFT
Processo: 0720941-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais, tendo em vista a destinação de sua renda ao sustento familiar e a existência de despesas mensais elevadas. Requereu, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, o deferimento parcial da benesse, com isenção das despesas processuais exceto pelas custas iniciais. O pedido liminar foi indeferido. Não houve apresentação de contrarrazões em razão da ausência de relação processual aperfeiçoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda declarada e da ausência de comprovação da renda familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo para a hipossuficiência a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. O agravante apresentou comprovantes de rendimentos líquidos nos valores de R$ 7.787,02 e R$ 7.816,91, montantes superiores ao limite fixado pela referida resolução.
6. Não houve comprovação da renda dos demais integrantes da entidade familiar, conforme exige o §1o do art. 4o da Resolução n. 271/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade de justiça, devendo estar acompanhada de elementos que comprovem a alegada impossibilidade financeira.
2. É legítima a exigência de documentos comprobatórios quando houver dúvida fundada acerca da condição econômica da parte requerente da gratuidade de justiça.
3. A inércia da parte intimada para apresentar documentos essenciais à análise de sua capacidade financeira impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DP/DF n. 271/2023, arts. 1o, 4o e 6o.